Tribunal: STF
Processo: RE 1225330
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário. Previdenciário. Servidor público. Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho (GDPST). Natureza Pro Labore Faciendo. Direito à Integralidade. Incorporação aos proventos de aposentadoria conforme as normas de regência de cada uma delas. Diretriz jurisprudencial aplicável a todas as gratificações federais de desempenho de perfil normativo similar. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.